Tribunal: TJBA
Processo: 0530478-57.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0530478-57.2016.8.05.0001

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADOS: BOCA DO RIO - COMERCIAL DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

E
menta:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 40, §§ 1º, 2º E 4º, DA LEI Nº 6.830/1980 (LEF). NECESSIDADE DE PRÉVIO SOBRESTAMENTO E INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA APÓS O DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA CITAÇÃO POR EDITAL DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RETOMADA DO IMPULSO PROCESSUAL COM BUSCA DE BENS VIA SISTEMA. CONSTRIÇÃO PARCIAL EFETIVADA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA QUALIFICADA DA EXEQUENTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto pelo Estado da Bahia contra sentença proferida em sede de execução fiscal que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, sob o fundamento de paralisação processual superior ao lapso temporal quinquenal sem que fossem localizados bens aptos a garantir o crédito tributário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se está configurada prescrição intercorrente quando a paralisação processual decorre de fatores inerentes ao trâmite judicial e não de inércia da parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A decretação da prescrição intercorrente exige a observância do rito previsto no art. 40 da LEF, que compreende a suspensão do feito por um ano (art. 40,
caput
e § 1º), o arquivamento (art. 40, § 2º) e a prévia oitiva da Fazenda Pública antes do reconhecimento da prescrição intercorrente (art. 40, § 4º).

4. Inobservância da prévia intimação pessoal da Fazenda Pública sobre o efetivo transcurso do prazo de suspensão e arquivamento, em desarmonia com o devido processo legal e o princípio do contraditório, inquina de nulidade a sentença extintiva.

5. A citação editalícia da pessoa jurídica executada, efetivada em março de 2019, possui o condão de interromper o curso do prazo prescricional, reiniciando o quinquênio legal.

6. Ademais, a realização de atos constritivos, como a penhora eletrônica parcial e a localização de veículos via RENAJUD, demonstra a ausência de inércia qualificada do exequente, apta a afastar a configuração da prescrição intercorrente, mormente considerando a ausência de determinação judicial de arquivamento..

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Apelação conhecido e provido, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o prosseguimento da execução na origem. Tese de julgamento: "O reconhecimento da prescrição intercorrente em Execução Fiscal reclama o cumprimento do procedimento trifásico do art. 40 da Lei nº 6.830/1980, com a prévia oitiva da Fazenda Pública após o decurso do prazo de suspensão e do lapso prescricional, sendo que a citação da executada, ainda que por edital, e a realização de atos constritivos demonstram o impulso processual apto a impedir a consumação do prazo extintivo.".

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, Art. 40,
caput
, § 1º, § 2º e § 4º.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0530478-57.2016.8.05.0001, sendo Apelante Estado da Bahia e Apelados Boca do Rio – Comercial de Materiais de Construção Ltda Me e outros, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso para
reformar
a sentença
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente / Relator